Tribunal: STF
Processo: ARE 1424253
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, 39, §3º, e102, caput e alínea “L”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    O recorrente alega, em seu recurso, que a denegação de isenção do IPVA à recorrida não é ilegal, uma vez que tal isenção só seria aplicável àquelas pessoas portadoras do TEA que não sejam condutoras, o que não é o caso da recorrida.



    A Lei Estadual nº 14.937/2003, que dispõe sobre o IPVA, assim determina em seu art. 3º:



    (...) 



    Por sua vez, o Decreto Estadual nº 43.709/2003, que traz o regulamento acerca do IPVA e complementa a supramencidonada Lei, assim estabelece:



    (...)



    Importante salientar que a isenção do IPVA possui como fundamento social a proteção e inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais.



    Verifica-se dos dispositivos legais acima transcritos, em especial o art. 8º, III, “b”, que para a isenção do IPVA, necessária a apresentação “laudo de avaliação assinado em conjunto por médico e psicólogo, emitido por prestador de serviço público ou privado de saúde (&mldr;) que integre o Sistema Único de Saúde (SUS), em se tratando de portador de deficiência mental severa ou profunda ou autista”.



    Neste norte, importante apontar que tal laudo foi devidamente fornecido pela recorrida em sua prefacial (ID Num. 261844180), atestando ser ela portadora do Transtorno do Espectro Autista (TEA) CID: 10 – F84.01.



    Nada obstante, mister apontar que o art. 8º, III, “b” não faz menção à necessidade do portador de TEA não ser condutor do veículo para ser isento do IPVA, o que é o caso da recorrida.



    Ainda que fosse o caso de não ser a condutora do veículo, em razão dos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana, a recorrida ainda seria apta à isenção do referido tributo, uma vez que o requisito para a isenção do ICMS e do IPVA é a demonstração da condição de deficiente.



    Com efeito, condicionar a isenção do IPVA e do ICMS à capacidade de conduzir ou não o veículo – e não à condição de portadora de deficiência da recorrida – seria uma afronta direta aos princípios constitucionais ora invocados, em claro descompasso com a finalidade protetiva da norma, o que seria suficiente a esvaziá-la de seu próprio conteúdo.



    (...)



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente